Tribunal: TJMT
Processo: 1023788-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023788-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FABIANO MASSAVI DA SILVA - CPF: 974.881.191-34 (AGRAVANTE), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES DOLOSOS E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO. DATA-BASE PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. SÚMULA 441 DO STJ. REFORMA PONTUAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA INCAPACIDADE DO SISTEMA PRISIONAL. PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que reconheceu a prática de falta grave em razão do cometimento de dois novos crimes dolosos (embriaguez ao volante) e do descumprimento das condições do regime aberto. O magistrado determinou a regressão definitiva para o regime fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base para todos os benefícios executórios. A defesa insurge-se contra o rigor da regressão, a fração de perda dos dias remidos, a alteração dos marcos temporais e requer a concessão de prisão domiciliar humanitária por graves problemas oftalmológicos (pós-operatório de transplante de córnea).

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a regressão para o regime fechado e a perda de um terço dos dias remidos são proporcionais diante da natureza da falta grave; (ii) estabelecer se o cometimento de novo crime doloso interrompe o prazo para a progressão de regime; (iii) determinar se a data-base para o livramento condicional deve ser mantida no marco original, independentemente da falta grave; e (iv) verificar se a documentação médica apresentada autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária.

III. Razões de decidir:

1.

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, aliada ao completo abandono das obrigações impostas pelo Juízo, configura falta grave que legitima a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos (Artigo 118, inciso I, da LEP).

2.

A regressão para o regime fechado mostra-se adequada e necessária quando o sentenciado demonstra reiteração delitiva específica e absoluta inaptidão para os regimes mais brandos, frustrando os fins ressocializadores da pena.

3.

A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta do apenado, que voltou a delinquir por duas vezes e permaneceu foragido do sistema por longo período.

4.

O reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime doloso acarreta a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime, fixando-se a nova data-base no dia da última prisão (Súmula 534 do STJ).

5.

O cometimento de falta grave, por expressa vedação do enunciado da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, não possui o condão de interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional, impondo-se a reforma da decisão apenas neste ponto para restabelecer o marco original.

6.

A concessão de prisão domiciliar humanitária para condenados em regime fechado pressupõe a comprovação inequívoca de que o tratamento para a doença grave é absolutamente incompatível com a estrutura da unidade prisional, o que não restou demonstrado nos autos de forma atualizada e cabal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: 1. A prática de novo crime doloso e a fuga justificam a regressão para o regime fechado e a perda da fração máxima dos dias remidos. 2. A interrupção do prazo para progressão de regime é consequência legal da falta grave. 3. A falta grave não interrompe o lapso temporal para livramento condicional, conforme a Súmula 441 do STJ. 4. Ausente prova da impossibilidade de assistência médica no cárcere, indefere-se o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 50, inciso V, 112, 118, inciso I, e 127, todos da Lei n. 7.210/1984 (LEP); Súmula 441 do STJ; Súmula 534 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 441; STJ, Súmula 534; STJ, Tema Repetitivo 1006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
FABIANO MASSAVI DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, em audiência de justificação, homologou falta grave, regrediu o regime prisional para o fechado, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e fixou nova data-base para benefícios executórios (08/04/2026).

O agravante cumpre pena total de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, decorrente de condenações por crimes de roubo (Art. 157, CP). Iniciou o cumprimento em regime semiaberto harmonizado.

Durante a execução, o reeducando:

·

Deixou de comparecer em Juízo para cumprir as condições impostas (evasão de fato) desde 02/09/2024.

·

Praticou dois novos crimes dolosos (Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Embriaguez ao volante) em 10/08/2024 e 09/09/2024, ambos com sentenças transitadas em julgado em julho de 2025.

Em audiência de justificação realizada em 24/04/2026, o magistrado de piso reconheceu a falta grave (prática de novo crime e descumprimento de condições), regrediu o regime para o FECHADO, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e fixou a data da última prisão (08/04/2026) como nova data-base para progressão de regime e demais benefícios.

Nas razões recursais (ID n. 371857375, págs. 570/580), a defesa sustenta a desproporcionalidade da regressão ao regime mais gravoso, argumentando que os novos crimes não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa e que o sentenciado já cumpriu cerca de 75% da reprimenda total.

Alega, outrossim, que a alteração da data-base viola o Tema Repetitivo 1006 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela redução da fração de perda dos dias remidos ao mínimo legal e, em caráter humanitário, requer a concessão de prisão domiciliar, colacionando laudo médico que atesta pós-operatório de transplante de córnea e risco de cegueira.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID n. 371857375, pág. 698, defendendo a manutenção integral da decisão agravada diante da reiteração delitiva e inércia do apenado após intimação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Agravo em execução penal – Recurso defensivo – Pleito de afastamento da regressão ao regime fechado – Alegação de desproporcionalidade da medida diante da prática de delito sem violência ou grave ameaça e do cumprimento de aproximadamente 75% da pena – Não acolhimento – Prática reiterada de dois novos crimes dolosos durante a execução penal e descumprimento das condições impostas no regime aberto – Possibilidade de regressão per saltum – Pleito de afastamento da alteração da data-base para benefícios executórios – Inviabilidade – Hipótese que não decorre de mera unificação de penas, mas da prática de novo crime e do reconhecimento de falta grave durante a execução – Interrupção do lapso para obtenção de benefícios – Marco inicial corretamente fixado na data da última prisão – Pleito de redução da perda dos dias remidos – Não acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente justificada pela prática de dois novos delitos dolosos e pelo reiterado descumprimento das condições impostas judicialmente – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP – Pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de doença grave – Inviabilidade – Ausência de comprovação da incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e a permanência no cárcere – Inexistência de demonstração de incapacidade do sistema prisional para prestar a assistência médica adequada – Medida excepcional não configurada – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(ID n. 373227360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, devendo ser conhecido. Os fatos que motivaram a sanção disciplinar são incontroversos: o agravante praticou dois novos crimes dolosos enquanto estava em liberdade e permaneceu em local incerto por longo período, furtando-se à fiscalização judicial.

Transcrevo a decisão combatida:

“Vistos. É sabido que a prática de crime doloso no curso de execução penal é causa para a regressão de regime, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP.

No caso concreto, o sentenciado foi condenado por delitos cometidos no curso da execução penal, com sentença transitada em julgado (guias n. 1010337- 43.2024.8.11.0055 e 1011636-55.2024.8.11.0055), a indicar a ocorrência da falta grave.

Outrossim, o sentenciado descumpriu a obrigação de comparecer periodicamente em Juízo, sendo que seu último comparecimento efetivo ocorreu em 02/09/2024, restando comprovado o seu menoscabo às ordens emanadas do Poder Judiciário.

Com a configuração da falta grave demonstrou o sentenciado encontrar-se inapto para o regime de cumprimento de pena que estava inserido, sendo premente a regressão regimental como meio de, repreendendo-lhe, assegurar a sua ressocialização.

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84, REGRIDO o sentenciado FABIANO MASSAVI DA SILVA para regime o FECHADO.

Bem por isso, DECRETO a perda de um terço dos dias remidos. Assim, ELABORE-SE novo cálculo de pena de acordo com os atuais contornos processuais – devendo a data-base corresponder ao dia da última prisão.

Com a atualização da situação carcerária do sentenciado, INTIMEM-SE sucessivamente as partes para impugnar o cálculo, começando pela Defesa.

Após, VOLTEM os autos conclusos para homologação do cálculo ou outras deliberações.

Sem prejuízo do encimado, OFICIE-SE à Direção do CDP para que apresente, em 24 horas, relatório médico atualizado do sentenciado, bem como se a estrutura local oferece o necessário para conferir o tratamento adequado.”

Os presentes saem devidamente intimados.

EXPEÇA-SE o necessário.”
(Id. 371857375- pág.247-248).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A análise detida dos autos revela que o agravante frustrou severamente os objetivos da execução penal. Enquanto desfrutava das benesses do regime aberto, não apenas deixou de cumprir as obrigações de comparecimento em juízo, como também voltou a delinquir, praticando dois novos crimes da mesma espécie daqueles que já constavam em seu histórico.

A legislação é clara ao estabelecer que a prática de crime doloso ou falta grave sujeita o condenado à regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos. No caso, a combinação do cometimento de novos delitos com o período em que o sentenciado permaneceu em local incerto e não sabido justifica plenamente a imposição do regime fechado.

Não se sustenta o argumento de desproporcionalidade baseado na ausência de violência nos novos crimes. O descaso com a justiça e a reiteração no erro demonstram que o sentenciado ainda não absorveu o caráter educativo da pena, exigindo uma fiscalização estatal mais intensa, própria do regime fechado.

Quanto à perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada. O magistrado de piso pontuou que o sentenciado demonstrou inaptidão para o convívio social ao ignorar as ordens judiciais, o que autoriza a aplicação da fração máxima prevista no artigo 127 da Lei de Execução Penal.

No que tange à data-base para a progressão de regime, a decisão agravada não merece reparos. O cometimento de falta grave interrompe o prazo para a obtenção de novo regime de cumprimento de pena, reiniciando-se a contagem a partir da data da última prisão ou infração.

O ponto em que assiste razão ao agravante diz respeito ao livramento condicional. É entendimento pacífico, inclusive sumulado pelo Tribunal da Cidadania, que a prática de falta grave não possui o condão de interromper o prazo para a concessão do livramento condicional.

Ao fixar a data da última prisão como marco interruptivo para "todos" os benefícios, o juízo de origem acabou por violar a Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a data-base para o livramento condicional deve ser restabelecida ao marco original, anterior à infração disciplinar.

Sobre o pleito de prisão domiciliar humanitária, é necessário registrar que a saúde é um direito fundamental de todo ser humano, inclusive daqueles que estão privados de liberdade. O Estado tem o dever de assegurar a assistência médica adequada aos custodiados.

Contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar em virtude de doença é medida excepcionalíssima. Exige-se que o reeducando comprove que o tratamento indispensável não pode ser fornecido dentro da unidade prisional ou que sua permanência no cárcere agravaria o quadro de forma irreversível.

Anexo no processo, consta um relatório médico de telemedicina (Id 371857375, pág. 716) mencionando a necessidade de acompanhamento especializado após transplante de córnea. Entretanto, não há provas atuais e contundentes de que o sistema prisional de Tangará da Serra (MT) seja incapaz de realizar os encaminhamentos necessários para as consultas oftalmológicas.

Ademais, o sentenciado possui histórico de fuga, o que torna a concessão da domiciliar ainda mais arriscada para os fins da execução. A prioridade deve ser a manutenção da custódia com a garantia de que o Estado providencie as escoltas necessárias para o tratamento externo, se for o caso.

Não restou demonstrado que o sentenciado esteja em estado de debilidade tal que o impeça de permanecer no estabelecimento penal, desde que lhe seja garantido o acesso aos colírios e medicamentos prescritos, o que deve ser fiscalizado pelo juízo da execução.

Desta forma, os fatos incontroversos são a prática dos novos crimes, o descumprimento das condições do regime aberto e a existência de uma condição oftalmológica que requer atenção, mas que não impede, por si só, o cumprimento da sanção em ambiente carcerário.

A manutenção da regressão para o regime fechado é medida imperativa para resguardar a ordem pública e a autoridade das decisões judiciais, que foram solenemente ignoradas pelo agravante durante o período em que esteve solto.

A unificação das penas, prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal, também impõe que o regime seja readequado ao novo somatório das reprimendas, o que reforça a legalidade da decisão ora combatida, salvo no ponto específico do livramento condicional.

Em que pese a eloquência da defesa, o histórico do agravante não permite concluir pela sua prontidão para o retorno imediato ao regime semiaberto. O processo de ressocialização é gradual e depende do mérito demonstrado pelo sentenciado, o qual foi perdido no momento em que optou por voltar à criminalidade.

A dignidade da pessoa humana não serve como salvo-conduto para o descumprimento de penas. O equilíbrio entre o respeito aos direitos do preso e a necessidade de punição eficaz é o que sustenta a segurança do sistema jurídico.

A retificação da data-base para o livramento condicional é um imperativo de legalidade que não prejudica a necessidade de manutenção do regime fechado. São institutos distintos que devem ser tratados conforme suas normas específicas.

O Tema 1006 do STJ, citado pela defesa, trata da unificação de penas sem falta grave. No presente caso, houve a homologação de falta grave após audiência de justificação, o que atrai a regra da interrupção do prazo para progressão de regime.

Portanto, a interpretação sistemática da Lei de Execução Penal conduz ao provimento parcial do recurso, apenas para resguardar o direito ao cálculo do livramento condicional sem a interrupção causada pela falta grave.

O pedido de reconsideração juntado no Id 371857375, pág. 719, aborda os mesmos temas médicos já analisados, não trazendo elemento novo que pudesse alterar a convicção desta Câmara Criminal quanto à viabilidade do tratamento no sistema público de saúde.

Deverá o juiz da execução, entretanto, oficiar mensalmente a unidade prisional para garantir que o agravante não sofra interrupção no uso de seus medicamentos oftalmológicos.

A execução penal deve ser pautada pela legalidade e pela busca da recuperação do indivíduo, mas não pode fechar os olhos para a reincidência deliberada durante o curso do processo executivo.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Fabiano Massavi da Silva, apenas para determinar que a data-base para o benefício de LIVRAMENTO CONDICIONAL seja retificada no cálculo de pena, mantendo-se o marco original anterior à falta grave (23/01/2016), em estrita observância à Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho os demais termos da decisão agravada, inclusive a regressão para o regime fechado e o indeferimento da prisão domiciliar humanitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026